Tribunal: TJPA
Processo: 0800377-98.2025.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800377-98.2025.8.14.0032

APELANTE: AUCINEI DE JESUS EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DOSIMETRIA AJUSTADA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação da circunstância judicial da culpabilidade foi devidamente fundamentada; e (ii) estabelecer se o patamar de exasperação da pena-base observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade é considerada circunstância judicial desfavorável quando demonstrado grau de reprovabilidade da conduta superior ao inerente ao tipo penal, como na hipótese, em que o descumprimento da medida protetiva se deu mediante agressões e violência física contra a vítima, circunstâncias que evidenciam maior censurabilidade da conduta.

4. A elevação da pena-base em fração superior ao parâmetro de 1/6, com base em apenas uma circunstância negativa, sem motivação concreta, revela-se desproporcional.

5. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pela existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a reprimenda do apelante para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantendo a sentença em seus demais termos.

Teses de julgamento:
“1. A negativação da culpabilidade é legítima quando o descumprimento de medida protetiva se dá com violência física e em contexto de reiteração da conduta delitiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 59 e 61, I e II, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.645.270/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.206.032/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.088.223/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2023; STJ, REsp nº 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Aucinei de Jesus Evangelista apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (ID 28303781).

O apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a neutralização da vetorial culpabilidade ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
de exasperação decorrente de sua valoração negativa, com o consequente abrandamento do regime prisional fixado (ID 28303790).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 28303795), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 31070832).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime fechado, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tendo como vítima sua ex-companheira (ID 28303781).

A insurgência recursal diz respeito a suposta exasperação indevida e desproporcional da pena-base. No ponto, o apelante sustenta que o magistrado sentenciante negativou a circunstância judicial da culpabilidade mediante fundamentação inidônea. A esse respeito, veja-se a motivação levada a efeito pelo juízo recorrido para dosar a reprimenda objurgada:

“IV. DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal, cabe ao julgador valorar as circunstâncias judiciais do delito, avaliando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. No caso em análise, a culpabilidade revela-se elevada, pois o réu descumpriu deliberadamente as medidas protetivas de urgência impostas judicialmente, não em um ato isolado, mas de forma contínua, impondo à vítima uma convivência diária forçada e contrária à sua vontade, o que evidencia desprezo pelas determinações judiciais e pelo direito da vítima à integridade e à autonomia. Tal conduta extrapola o mero descumprimento pontual, demonstrando comportamento opressor e controlador, que agrava significativamente as circunstâncias do delito. Assim, diante da reprovabilidade acentuada do comportamento do agente, fixo a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, deve-se considerar a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal. No caso em análise, verifica-se a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, pois o referido diploma legal visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim entende o STJ, vejamos: [...]

Assim, reconheço as agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP) e da violência de gênero (art. 61, II, “f”, do CP), aplicando aumento de 1/6 para cada, resultando na pena intermediária de 5 anos e 4 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não se verifica a presença de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial do Código Penal ou em legislação penal extravagante aplicável ao caso concreto.

Ausentes, portanto, quaisquer modificadores previstos nesta etapa, mantém-se a pena intermediária como pena definitiva, fixando-se em 5 anos e 4 meses de reclusão.

V. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

O regime inicial de cumprimento da pena deve observar as diretrizes do artigo 33, § 2º, do Código Penal, que estabelece critérios objetivos e subjetivos para sua fixação.

No presente caso, considerando que a pena fixada ultrapassa quatro anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, aplico o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda”. (ID 28303781, pág. 10/12).

À vista de tais elementos, verifico que a negativação da moduladora da
culpabilidade
foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma, j. em 07/06/2022).

Com efeito, clarifico que “a culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.206.032/ES
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 08/08/2023).

No caso dos autos, além da recalcitrância no descumprimento das determinações judiciais, verifica-se que o descumprimento da medida protetiva se deu mediante agressões e violência física, conjuntura que evidencia a maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base com base na negativação da vetorial da culpabilidade (ID 28303700).

À vista disso, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à
Súmula 23 do TJPA
segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por outro lado, clarifico que a jurisprudência da Corte Especial “firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.645.270/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 16/06/2020).

Na espécie, verifica-se que o juízo sentenciante exasperou a pena-base no dobro, em razão do desvalor de apenas uma vetorial, acréscimo em fração muito superior a 1/6, realizado à míngua de motivação concreta e que não se mostra proporcional. Sendo assim, com a adoção da fração paradigma de 1/6, redimensiono a basilar para
2 anos e 4 meses
de reclusão.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico deve ser mantida a incidência das agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, alínea “f”, do CP, porquanto não impugnadas especificamente no presente recurso, sendo certo ainda, que conforme entendimento firmado pelo c. STJ em precedente qualificado, “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem" (
REsp n. 2.027.794/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. em 12/06/2024).

Nesse contexto, fixo a pena intermediária em
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, qual torno definitiva em virtude da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, com a manutenção do regime inicial fechado, diante da existência de circunstância judicial negativada e do reconhecimento da reincidência (
vide
STJ,
AgRg no REsp n. 2.088.223/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 09/10/2023).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/03/2026